Tribunal: TJPA
Processo: 0816995-25.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816995-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JOSE CICERO DE SOUSA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS NOVOS CALCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR PREVIAMENTE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença o credor realizou uma mudança nos cálculos dos valores que pretende executar, excluindo os juros de mora para aplicar correção monetária pelo INPC (ID. 75016338).

II - O Magistrado proferiu a decisão ora Agravada em total inobservância aos Princípio do Contraditório e da ampla defesa, cerceando claramente o direito de defesa do Agravante.

III -
Imperioso que seja declarada a nulidade da decisão agravada, a fim de que seja garantido ao Agravante lançar mão de sua garantia de ampla defesa e contraditório.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816995-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: JOSE CICERO DE SOUSA GOMES

ADVOGADO: RAFAEL MENEGON GONCALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
proposta por
JOSÉ CICERO DE SOUSA GOMES.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a instituição financeira ora agravante pleiteou que o juízo singular reconhecesse: 1) que teria realizado o cumprimento da obrigação; 2) que a intimação pessoal para o cumprimento fora realizada a terceiro, conduzindo a sua nulidade; 3) a necessidade do afastamento ou redução da multa pelo descumprimento da sentença; 4) que nos autos restavam ausentes as provas quanto ao descumprimento da obrigação; 5) que deveriam ser afastados dos cálculos da execução os juros moratórios sobre as astreintes.

Nesse contexto, a decisão agravada assim se manifestou:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código Face ao exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo o excesso no cumprimento de sentença em relação aos juros de mora. Homologo os cálculos apresentados no ID. 75016340. Intime-se o devedor para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias. Intime-se o Exequente. Cumpra-se. Expedientes necessários.

Em sede recursal, argui a agravante que o
decisum
não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular teria homologado cálculos novos, apresentados pelo credor em manifestação a impugnação ao cumprimento de sentença, dos quais a ora agravante não possuiu oportunidade de apreciar. De outra forma, alude que cumpriu a obrigação exigida judicialmente, além de que o ora agravado teria deixado de comprovar as suas alegações. Para além disso, argumenta que a intimação para o cumprimento de decisão judicial fora entregue a terceiro, conduzindo em notável nulidade do ato. Subsidiariamente, requereu a redução da multa diária decorrente do descumprimento da obrigação.

Por esses motivos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816995-25.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: JOSE CICERO DE SOUSA GOMES

ADVOGADO: RAFAEL MENEGON GONCALVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis nos autos da
Ação de Cumprimento de Sentença
proposta por
JOSÉ CICERO DE SOUSA GOMES.

A insurgência do Agravante gira em torno da decisão que
julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo o excesso no cumprimento de sentença em relação aos juros de mora e homologou os cálculos apresentados.

Ao apreciar o feito em análise sumária bem destaquei que verifiquei que após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença o credor realizou uma mudança nos cálculos dos valores que pretende executar, excluindo os juros de mora para aplicar correção monetária pelo INPC (ID. 75016338).

Ocorre que o Magistrado proferiu a decisão ora Agravada em total inobservância aos Princípio do Contraditório e da ampla defesa, cerceando claramente o direito de defesa do Agravante.

Assim, deixa de observar o Devido Processo Lega a decisão que homologa os cálculos novos apresentados sem a prévia oitiva da parte Executada, ainda que se esteja falando de um contraditório meramente formal, o que não digo que seja o caso dos presentes autos.

O CPC/15 estabeleceu dentro de suas normas fundamentais o que consta no teor do art.10, in verbis:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial em caso semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. violação manifesta aoS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, contraditório E AMPLA DEFESA. prejuízo evidente. nulidade reconhecida. DECISÃO desconstituída. I -Nulidade processual, por cerceamento de defesa, ante a realização de bloqueio de valores via Bacenjud sem que tenha sido oportunizada a manifestação da parte executada acerca dos cálculos apresentados pela parte exequente, homologando o magistrado tais cálculos. Violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Artigos 7º, 9º e 10 do CPC/15. II – Agravo conhecido e provido. (Agravo de Instrumento Nº 201900715332 Nº único: 0004497-26.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 13/08/2019)

Sendo assim, imperioso que seja declarada a nulidade da decisão agravada, a fim de que seja garantido ao Agravante lançar mão de sua garantia de ampla defesa e contraditório.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-HE PROVIMENTO para anular a decisão vergastada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024